Tribunal: TJES
Processo: 5032326-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032326-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e outros
RECORRIDO: ORONDINA ROSA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032326-42.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A, ORONDINA ROSA DA SILVA

RECORRIDO: ORONDINA ROSA DA SILVA, BANCO AGIBANK S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO RECEBIMENTO DE VALORES PELA AUTORA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Réu em face de sentença que declarou a inexistência do contrato objeto da lide, bem como o condenou à restituição em dobro dos valores cobrados em desfavor da consumidora, além de ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; de outro, pugna a Autora pelo provimento da restituição de valores em dobro, bem como pela condenação da parte ré em danos morais. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento dos recursos manejados pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência do Juízo aventada pelo Réu.

(4). Outrossim, não há que se falar em iliquidez da sentença, sendo certo que a apuração do
quantum debeatur
depende de mero cálculo aritmético, devendo ser disposto em fase de cunprimento de sentença.

(5). No mérito,
em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrido dão conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), valendo o destaque, ainda, ao não recebimento de valores pela consumidora (que declarou não possuir conta junto à instituição perante a qual foram creditadas as quantias referentes à contratação impugnada - inclusive, por isso, indevida a compensação de valores), à imediata impugnação da contratação pela consumidora tão logo tomou conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou as referidas pactuações, razão pela qual irretocável a sentença objurgada no que se refere à declaração de inexistência do contrato e dos respectivos débitos, bem como no tocante à compensação por danos morais, de modo que, por consectário lógico, não merece acolhida a pretensão recursal do Réu.

(5). Por outro lado, em atenção à pretensão recursal da Requerente no que se refere à compensação de valores, entendo que com razão a Autora. Efetivamente, não houve comprovação de que a consumidora se beneficiou dos valores vertidos pela parte ré, sobretudo porque desconhece a Requerente a existência de contas bancárias em outras instituições financeiras que não aquela a partir da qual recebe o seu benefício previdenciário. Nesse sentido, não comprovado pelo Requerido o efetivo recebimento da quantia pela consumidora, não há que se falar em compensação devida pela Requerente.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto pelo Réu e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ademais, CONHEÇO do recurso interposto pela Autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
apenas para
desconstituir o trecho do capítulo da sentença que se refere à compensação de valores, fazendo constar a sua redação nos seguintes termos: “
CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário em razão do contrato nº 1515917869, antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquida. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência).
” Ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno apenas o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)